Tribunal: TJBA
Processo: 8047503-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047503-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS Advogado(s): DALILA DAIANA LEONE LIMA AGRAVADO: GRIGORIO NAZIOZENIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DOS RÉUS E CONFRONTANTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE CPF E ENDEREÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. ART. 319, §§ 1º E 3º, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário para obtenção de dados de qualificação e localização dos réus e confrontantes, determinando à parte autora a apresentação de CPF e endereços atualizados, sob pena de extinção do processo. Questão em discussão. Definir se é legítima a exigência de apresentação, pela parte autora, de dados cadastrais completos dos réus e confrontantes quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dessas informações por meios próprios, bem como se é cabível a utilização de sistemas informatizados do Judiciário para a obtenção desses dados. Razões de decidir. O art. 319, §§ 1º e 3º, do CPC autoriza o requerimento de diligências judiciais para obtenção de dados de qualificação do réu e afasta o indeferimento da inicial quando essas informações não puderem ser obtidas pela parte sem ônus excessivo. Em observância ao dever de cooperação e à primazia da resolução de mérito, mostra-se cabível a utilização dos sistemas informatizados do Judiciário para viabilizar a regular formação da relação processual. Frustradas as diligências, admite-se a apreciação do pedido de citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido. Tese: A ausência de informações completas sobre a qualificação do réu não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dos dados pela parte, cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências em sistemas informatizados disponíveis para viabilizar a formação da relação processual. Legislação e Jurisprudência: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 6º, 256, 257 e 319, §§ 1º e 3º. STF, Súmula 391. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8047503-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS e como agravado GRIGORIO NAZIOZENIO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,